Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-83.2021.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005100-83.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA registrado(a) civilmente como MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA - CPF: 063.527.661-53 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), IZABELLE CRISTINA CAMPOS LARA - CPF: 650.059.451-72 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VITÓRIO DA SILVA LARA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA (APELADO), ESPÓLIO DE MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA registrado(a) civilmente como MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA - CPF: 063.527.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENZI CERQUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 807.405.961-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA VIA ESCOLHIDA. NECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO. NOTÓRIA INFRINGÊNCIA.
VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO VEDADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria devidamente decidida, ainda que para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1005100-83.2021.8.11.0006

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: IZABELLE CRISTINA CAMPOS LARA.

EMBARGADO: ESPÓLIO DE MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

IZABELLE CRISTINA CAMPOS LARA
em
face de v. acórdão proferido por esta 1a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto em desfavor de
ESPÓLIO DE MARLY AUXILIADORA DE ABREU SILVA
(id. 229516662).

A embargante aduz que o v. acórdão, restou contraditório/
obscuro, haja vista que se a Corte reconheceu contradição nas palavras das testemunhas, as declarações delas não deveriam ser utilizadas ou repercutir no julgamento por aludir a fatos relevantes; Sustenta contradições apontadas no acórdão entre o conteúdo do depoimento das testemunhas sobre fato relevante considerado no julgamento, a impugnação da prova documental e a não contemporaneidade das provas documentais; Destaca que houve violação ao art. 461, II, CPC, por considerar fato relevante afirmado pela prova testemunhal não submetida à acareação; Aponta violação ao dever de fundamentação lógica e coerente exigido das decisões judiciais, conforme o artigo 489 do CPC, tendo em vista que, ao mesmo tempo em que reconheceu a inconsistência da prova testemunhal, utilizou-a para concluir sobre fato relevante; Assevera a inexistência de união estável antes da Carta de 1988, ou seja, o Tribunal considerou existente a união estável no período de 21/05/1985 a 16/10/2019, evidenciando que o termo inicial de tal relação de união estável não era vigente em ordenamento jurídico, em razão da inserção de declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante; Atesta que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, haja vista que a confissão da contraparte sobre fato relevante; Destaca que a notícia de site relatando que o falecido deixava uma filha e a esposa, foi carreado aos autos sem comprovação dos elementos técnicos para confirmação de sua veracidade, validação, integridade e autenticidade.

Por fim, requer seja os embargos declaratórios providos para imprimir força modificativa ao acórdão, e suprir os vícios apontados e modificá-lo, ou ao menos, prestar esclarecimentos dos pontos debatidos para fins de prequestionamento (id. 232115180).

Contraminuta pelo desprovimento (id. 233354165).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que constate quaisquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”
.

Observa-se da leitura dos aclaratórios opostos pela embargante, que as alegações suscitadas têm caráter nitidamente infringente, pois, pretende a embargante reverter decisão proferida pelo colegiado, através de via oblíqua.

A decisão embargada foi clara e precisa em seus fundamentos, nada havendo a ser esclarecido. O pedido inserto nos presentes embargos deve ser objeto de recurso próprio.
Acrescente-se que o v. acórdão deixou expressamente consignado o que é essencial para o deslinde da questão:

(...) “
As provas orais e documentais colhidas no transcorrer da presente lide, se mostram aptas para confirmar a narração da autora acerca da configuração da união estável entre ela e o falecido até a data do óbito.

De forma que as testemunhas arroladas, em que pese as contradições infirmadas pelas testemunhas de ambas as partes, conseguiram confirmar a presença dos pressupostos de convivência pública e contínua mantida entre a recorrida e o de cujus, demonstrando como se casados fossem perante a sociedade.

Ademais, a prova oral foi elucidativa no tocante à existência de manutenção de vida comum entre o de cujus e a apelada.

Observa-se que as testemunhas da parte autora chegam a afirmar que a recorrida sempre estava no hotel auxiliando o varão e dando os remédios, corroborando com os termos lavrados em escritura pública.

Enquanto que as testemunhas da parte ré relatam que o de cujus não ostentava conduta de homem comprometido, não presenciando demonstração de afeto com alguma mulher publicamente.

Não bastassem tais ilações extraídas dos depoimentos, a própria apelante, filha do falecido, reconhece a união estável no período de 1985 a 2016.

Nessa perspectiva, a divergência seria o período entre 2016-2019, o que se elidiu com os documentos e as produções testemunhais em sede de audiência.

Somado a isto, a parte autora apresentou elementos de convicção que denotam a feição de uma entidade familiar, nos termos preconizados pelo art. 1.723, do Código Civil.

Nesse sentido são as provas juntadas, quais sejam: Escritura de união estável, Plano de assistência à saúde nomeando o requerido enquanto beneficiário da autora em 2014; Prontuário de Internação do Hospital Santa Rosa – nomeando a autora enquanto responsável – 04/09/2019; Certidão de óbito – autora declarante; notícia de site relatando que o falecido deixava uma filha e a esposa – autora; homenagem da Loja Maçônica no nome do casal, o que indica a convivência afetiva entre os supostos conviventes.

Conclui-se que a apelada se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, comprovando fato que constitui seu direito, conforme disposto no artigo 373, I do CPC/15, de modo que os elementos caracterizadores da união estável restaram suficientemente evidenciados nos autos, restando claro que a promovente e o falecido viveram juntos, como marido e mulher, entre os anos de 1985 até a data do óbito, ocorrida em 2019, o que era de conhecimento público no seu ciclo de convivência, além do mais se atestou que a recorrente acompanhou o tratamento e internação no hospital do convivente até a sua morte.

O reconhecimento da convivência não pode ser elidido apenas pela ausência da alegada auxílio mútuo, conforme pretende a apelante.

A
união estável é entidade familiar que exige a presença de determinados requisitos para sua configuração, apontados no artigo 1.723 do Código Civil.

Sendo mais específico, para que a relação seja qualificada como união estável, mister que seja notória perante a sociedade, como um núcleo familiar e com
a" aparência "
de casamento, pautada pelo dever de lealdade e animus da preservação da relação conjugal, independentemente da existência de filhos, patrimônio, coabitação ou dependência financeira.

Nessa perspectiva, a eventual inexistência de conta bancária conjunta ou de apontamento de inexistência de auxilio econômico, por si só, não é capaz de afastar o reconhecimento da união estável. Ter ou não uma conta conjunta diz respeito à forma como o casal gerencia as finanças do grupo familiar, e a sua ausência não significa que inexiste união estável com o objetivo de constituir família.

Sendo o acervo probatório capaz de demonstrar o elemento anímico de compartilhamento de vidas como casal e de objetivo de constituição de família, é de ser mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso”. (...)

Vê-se que os fundamentos expostos no v. acórdão, observou todo o conjunto probatório, e não apenas a prova testemunhal conforme aduz a parte embargante.

Ademais, há de se ressaltar, que a existência de contradição na prova testemunhal, por si só, não tem o condão de invalidar toda a prova testemunhal, quando estas, estão em sintonia com as demais provas produzidas nos autos.

Conforme se extrai do v. acórdão, todos os argumentos relevantes ao desate do litígio, foram objetos da devida análise e fundamentação, inexistindo quaisquer vícios no julgado.

O que se evidencia é a pretensão da embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC
.
1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos
.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018)”.

Para fins de efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024